Tribunal: TJPA
Processo: 0003603-92.2006.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003603-92.2006.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BAIANO VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉDITO DE FORMA ADMINISTRATIVA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser deferido o pedido de condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em decorrência da extinção da ação de execução fiscal, em decorrência do parcelamento do débito de forma administrativa.

2. O parcelamento do débito de forma administrativa, bem como a extinção do processo ocorreram após o ajuizamento da execução fiscal, devendo ser aplicado ao caso o princípio da sucumbência, para que o Apelado, que deu causa ao ajuizamento da ação, arque com o pagamento de honorários de sucumbência, a teor do que dispõe o art. 20 do CPC/73, vigente à época da prolação da sentença (atualmente disciplinado no art. 85 do CPC/15.

3. Deve ser dado provimento ao recurso, para que o Apelado seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 20, § 3º do CPC/73, haja vista que se trata da definição de sucumbência de sentença proferida na vigência do referido código.

4. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 29 de novembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0003603-92.2006.8.14.0006 - PJE
)
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ contra BAIANO VEÍCULOS LTDA,
diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da
Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Apelante.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 794, I do Código de Processo Civil, DECRETO EXTINTA A EXECUÇO, e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇAO DE MÉRITO, de conformidade com o art. 269, II do CPC.

Intime-se a executada para proceder o recolhimento das CUSTAS PROCESSUAIS sob pena de NOVA inscrição em dívida ativa.

Finalmente, tratando-se de decisão que apenas reconhece a extinção, por encontrar-se o executado quite com a Fazenda Pública, não se faz necessária a remessa ‘ex officio’.

Certificado o trânsito em julgado. ARQUIVEM-SE, observadas as formalidades legais. (...)

Após a oposição de embargos de declaração pelo Exequente, a sentença foi mantida.

Em razões recursais, o Apelante sustenta que o parcelamento do débito fiscal ocorreu após o ajuizamento da ação, e que a quitação no âmbito administrativo não abrangeu honorários de sucumbência da ação de execução, sendo, desta forma, devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em conformidade com o art. 20 do CPC/73 vigente à época da prolação da sentença.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Não houve apresentação de contrarrazões conforme certidão de id. 10952862 - Pág. 1.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser deferido o pedido de condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em decorrência da extinção da ação de execução fiscal.

O Apelante sustenta que a extinção do processo ocorreu após o ajuizamento da ação, em decorrência do parcelamento do débito no âmbito administrativo, no qual não houve a inclusão dos honorários advocatícios de sucumbência.

A ação de execução fiscal foi ajuizada em 23.05.2006. A citação do executado ocorreu no dia 18.05.2007 (id. 10952848 - Pág. 10). Após, sobreveio aos autos a petição do Exequente protocolada em 09.04.2008, requerendo a suspensão da execução e informando que o débito fiscal foi parcelado no âmbito administrativo, tendo a ação permanecido suspensa até a quitação integral do débito e prolação da sentença no dia 10.06.2014.

Desta forma, constata-se que o parcelamento do débito de forma administrativa, bem como a extinção do processo ocorreram após o ajuizamento da execução fiscal, devendo ser aplicado ao caso o princípio da sucumbência, para que o Apelado, que deu causa ao ajuizamento da ação, arque com o pagamento de honorários de sucumbência, a teor do que dispõe o art. 20 do CPC/73, vigente à época da prolação da sentença (atualmente disciplinado no art. 85 do CPC/15.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARCELAMENTO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.

1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que não condenou a parte executada em honorários advocatícios, mesmo tendo dado causa à ação 2. Sustenta o recorrente que o ajuizamento da demanda ocorreu por culpa do devedor, razão pela qual deve responder pelos ônus sucumbenciais, mesmo que a execução tenha sido extinta antes de sua citação, em respeito ao princípio da causalidade.

3. Na origem, trata-se de Execução Fiscal ajuizada em razão de débitos tributários municipais, não pagos pela contribuinte acima identificada. Posteriormente ao ajuizamento da demanda, o executado efetuou o pagamento integral da dívida por meio de parcelamento administrativo de débitos. Adimplidos os valores, a parte exequente requereu a extinção do feito. O Juízo de primeiro grau extinguiu a execução, deixando de imputar à parte executada o adimplemento de honorários de advogado sob o argumento de que a aplicação da regra da causalidade demanda citação válida.

4. Com efeito,
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF.
(AREsp 1.442.828, Min. Benedito Gonçalves, Data da Publicação 12/4/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017).

5.
Assim, segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória
(Aglnt no AREsp 896 802/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/10/2016).

6. Logo, o entendimento do Tribunal local vai de encontro com o Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da ação não pode ser prejudicado pelo exercício de direito legítimo, que, no caso, é a propositura da execução fiscal. (REsp 1.592.755/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/9/2016 e AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015).

7. É que o processo de execução também implica despesas para as partes. Desta sorte, na execução em si, pretendendo o executado quitar a sua dívida, deve fazê-lo com custas e honorários. Como é de sabença, "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010).

8. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 31/8/2020.) (grifei).

No mesmo sentido é o entendimento dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL - PARCELAMENTO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS
- EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - VIOLAÇÃO AOS TERMOS DO ARTIGO 93 IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO COM NULIDADE PARCIAL DECLARADA DE OFÍCIO. 1 - A ação executiva fora ajuizada em dezembro/2018, com o parcelamento da dívida somente em 30/01/2019, ou seja, após o ajuizamento da ação executiva, mas antes da citação.
2 - É devida a condenação da parte executada no pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito executado ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo que antes de efetivada a citação do executado, como no caso em comento
. Precedentes. 3 - Por outro vértice, vislumbra-se que o Magistrado a quo não apresentou qualquer argumento à justificar a legitimidade da imposição do pagamento de alegado valor residual, cingindo-se à alegação de existência do mesmo. 4 - Nesse ponto, tem-se por violados os termos do artigo 93, IX da Carta Magna, pois que o decisum carece de fundamentação, circunstância que impõe sua nulidade parcial. 5 - Recurso conhecido e improvido. Declaração de ofício da nulidade parcial do decisum agravado, desconstituindo a determinação de comprovação do recolhimento do saldo residual, por violação aos termos do artigo 93, IX da Constituição Federal, mantendo-o incólume em seus demais termos. (Agravo de Instrumento 0002225-48.2022.8.27.2700, Rel. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, GAB. DA DESA. JACQUELINE ADORNO, julgado em 01/06/2022, DJe 03/06/2022) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO OCORRIDO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E APÓS A CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR - AI: 00495111420218160000 Assis Chateaubriand 0049511-14.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Vicente Del Prete Misurelli, Data de Julgamento: 03/11/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2021) (grifei).

Assim, deve ser dado provimento ao recurso, para que o Apelado seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 20, § 3º do CPC/73, haja vista que se trata da definição de sucumbência de sentença proferida na vigência do referido código.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 21
de novembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/11/2022